Tribunal: TJMT
Processo: 1008585-41.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008585-41.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), JULINERE GOULART BENTOS - CPF: 851.741.491-87 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS SALESSE - CPF: 934.261.358-68 (AGRAVADO), RENATO GOMES NERY registrado(a) civilmente como RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (AGRAVADO), RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES PERES - CPF: 934.490.899-00 (ADVOGADO), WILLIAN GONCALVES LINO DE OLIVEIRA - CPF: 027.091.661-00 (ADVOGADO), WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - CPF: 279.202.599-91 (ADVOGADO), MARCOS RODRIGUES PEREIRA - CPF: 174.143.618-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
-
DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO – ESTRITA OBEDIÊNCIA AO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO - COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O cumprimento de sentença deve seguir estritamente o título judicial exequendo, pois nele se delimitam as matérias a serem executadas e sua forma, sob pena de causar insegurança jurídica às partes envolvidas, por alteração da coisa julgada.

Desta forma, a irresignação da parte recorrente não comporta guarida, vez que, como bem ressaltou o Magistrado a quo na decisão guerreada, o cálculo elaborado pela Contadoria do Juízo seguiu estritamente o comando do acórdão exequendo, que determinou que a multa por litigância de má-fé e os honorários advocatícios fossem calculados com base no valor atualizado da causa.

Ainda acrescentou que não há como se insurgir o impugnante em relação aos juros e correção monetária da multa e honorários, já que não foram inclusas correções em tais verbas, mas sim, no valor da causa, que necessitou ser atualizado, tal como constou no julgamento da Superior Instância.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que qualquer alteração dos parâmetros expressamente consignados na decisão exequenda implicaria em violação da coisa julgada.

Assim, percebe-se o claro intuito do recorrente em rediscutir matéria já decidida, razão pela qual não merece acolhida o instrumental manejado, devendo ser mantida, incólume, a decisão proferida em sede de primeira instância.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JULINERE GOULART BENTOS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, no Cumprimento de Sentença em Embargos de Terceiro n.o 0000775-78.2018.8.11.0106, movido em seu desfavor por RENATO GOMES NERY e LUIZ CARLOS SALESSE, que julgou improcedente a impugnação à execução, e via de consequência, determinou o regular prosseguimento da fase executiva. No mais, homologou o cálculo judicial de ID 107992323-origem.

Em suas razões, alega a parte agravante que a atualização do valor da multa deveria ocorrer a partir do trânsito em julgado da decisão que reconheceu a litigância de má-fé (27/06/2022), nos termos do artigo 398, do Código Civil, configurando excesso de execução.

Afirma que os agravados não podem requerer o cumprimento da transação/acordo que não fizeram parte.

Argumenta que a intenção dos agravados de fazer cumprir transação/acordo que não fizeram parte viola os limites, objetivos e subjetivos, da coisa julgada.

Requer a concessão de liminar de efeito suspensivo sobre a decisão guerreada e, no mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, instituindo o marco inicial da atualização da multa no momento de seu trânsito em julgado (27/06/2022) e adstringindo o montante executado ao pedido contido na exordial do cumprimento de sentença.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 177356688).

Contraminuta da parte agravada (ID 180167740).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Cumprimento de Sentença proferida em Embargos de Terceiro, manejada por RENATO GOMES NERY e LUIZ CARLOS SALESSE em face de JULINERE GOULART BENTOS, em que requerem o pagamento de valores de honorários sucumbenciais e multa por litigância de má-fé, arbitrados em razão de decisão transitada em julgado em processo de Embargos de Terceiro.

A Executada apresentou Impugnação ao Cumprimento, alegando a necessidade de se corrigir a data de aplicação da multa por litigância de má-fé, porquanto inaugurada sua aplicabilidade somente com o trânsito em julgado da sentença que a impôs, não retroativa à data de fixação do valor da causa, bem como que, com relação à planilha inaugural de valores do cumprimento de sentença, a necessidade de o juízo respeitar o princípio da adstrição para determinar o pagamento dos valores estritamente requestados pelos Exequentes.

O magistrado a quo determinou o envio dos autos à Contadoria Judicial para atualização do valor da causa, tendo sido apresentada manifestação da contadoria sem qualquer menção ao marco inicial do cálculo de atualização da multa de litigância de má-fé.

Ao analisar as questões, o Magistrado a quo julgou improcedente a impugnação apresentada, por entender que o cálculo judicial apresentado pela Contadoria cumpre exatamente os termos do Acórdão transitado em julgado, ou seja, restou atualizado o valor da causa e, após, aferido o total devido a título de multa (5%) e de honorários (20%).

Irresignada, a parte Executada interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

É cediço que o cumprimento de sentença deve se ater aos estritos parâmetros do título executivo, ou seja, não se deve extrair temas que não foram decididos na formação do título, em respeito ao princípio da segurança jurídica e da coisa julgada.

Ou seja, o cumprimento de sentença deve seguir estritamente o título judicial exequendo, pois nele se delimitam as matérias a serem executadas e sua forma, sob pena de causar insegurança jurídica às partes envolvidas, por alteração da coisa julgada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MATÉRIA DIRIMIDA NO TRÂMITE DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) Deve o cumprimento da sentença ocorrer nos estritos limites do título executivo judicial, sendo vedada qualquer interpretação que modifique as balizas do que foi decidido no julgado. 2) Os argumentos lançados pelo impugnante afrontam o comando judicial oriundo da decisão colegiada transitada em julgado. 3) Recurso conhecido e não provido, decisão mantida incólume, por seus próprios fundamentos.” (TJ-MS - AI: 14169652920218120000 MS 1416965-29.2021.8.12.0000, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 10/11/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/11/2021)

Não se pode olvidar que, nos termos do art. 508 do CPC, "transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido".

Assim, em que pese a irresignação da parte recorrente, o recurso não comporta provimento.

Isso porque, como bem ressaltou o Magistrado a quo na decisão guerreada, o cálculo elaborado pela Contadoria do Juízo seguiu estritamente o comando do acórdão exequendo, que determinou que a multa por litigância de má-fé e os honorários advocatícios fossem calculados com base no valor atualizado da causa.

Ainda acrescentou que não há como se insurgir o impugnante em relação aos juros e correção monetária da multa e honorários, já que não foram inclusas correções em tais verbas, mas sim, no valor da causa, que necessitou ser atualizado, tal como constou no julgamento da Superior Instância.

Destarte, tenho que agiu com acerto o magistrado a quo, não merecendo prosperar as razões invocadas pelo agravante, visto que deve o cumprimento da sentença ocorrer nos estritos limites do título executivo judicial, sendo vedada qualquer interpretação que modifique as balizas do que foi decidido no julgado.

Sobre o assunto:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA COM LICENÇA DE USO DE MARCA E OUTRAS AVENÇAS - CONEXIDADE – DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL – PETROBRÁS – AUTOR QUE ADUZ DESEQUILÍBRIO ENTRE AS PARTES PACTUANTES, ABUSIVIDADE DE PREÇO DO COMBUSTÍVEL E DA ESTIPULAÇÃO DE QUANTIDADE MÍNIMA DE AQUISIÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA – (1) – AUSÊNCIA DE DESIGUALDADE ENTRE AS PARTES – CONTRATO FIRMADO SOB A REGÊNCIA DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA, CARACTERÍSTICO DAS RELAÇÕES COMERCIAIS – (2) – LEGALIDADE DA ESTIPULAÇÃO DE QUANTIDADE MÍNIMA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL – CLÁUSULA COMUM NESTE TIPO DE CONTRATO – REVENDEDOR QUE NÃO PODE SER ENQUADRADO COMO CONSUMIDOR E, PORTANTO, SENDO SOCIEDADES DO MESMO RAMO, NÃO HÁ FALAR-SE EM ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA QUE FORA LIVREMENTE PACTUADA – VENDA DIRETA AO CONSUMIDOR QUE SOFRE IMEDIATA INFLUÊNCIA DO MERCADO E DA ECONOMIA NACIONAL – RISCO PRÓPRIO DO NEGÓCIO QUE TEM, DE FATO, ALÉM DE NATUREZA VOLÁTIL TAMBÉM ACENTUADA CONCORRÊNCIA ENTRE AS DISTRIBUIDORAS E POSTOS DE REVENDA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - (3) – ABUSIVIDADE DO PREÇO NÃO DEMONSTRADA – NOTIFICAÇÃO QUE COMPARA PREÇO DA PETROBRÁS COM PREÇO DE OUTRAS MARCAS – DESCABIMENTO – PREÇOS PECULIARES DE CADA MARCA – ADEMAIS, NÃO RESTOU DEMONSTRADO QUE O VALOR POR SI SÓ IMPÔS ÔNUS EXCESSIVO AO REQUERENTE – NÃO PERTINÊNCIA DAS TEORIAS DA EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS, DA CLÁUSULA REBUS SIC STANDIBUS OU DA TEORIA DA SUPRESSIO - PREVALÊNCIA DA TEORIA “PACTA SUNT SERVANDA” COMO REGRA GERAL DE INTERPRETAÇÃO DOS CONTRATOS, QUE INADMITE RELATIVIZAÇÃO NO CASO EM PAUTA – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – (3) – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECORRENTE QUE RESTOU INTEIRAMENTE VENCIDO – SUCUMBÊNCIA MAJORADA EM FACE DO RECURSO REJEITADO – ART. 85, §§ 2o E 11o DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-PR, APL: 0000248-47.2020.8.16.0194, Relator: Fabian Schweitzer, 7a Câmara Cível, Data de Julgamento: 08/02/2022)

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que qualquer alteração dos parâmetros expressamente consignados na decisão exequenda implicaria em violação da coisa julgada.

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACORDÃO RECORRIDO. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. 1. É deficiente a assertiva genérica de violação do art. 1.022 do CPC, configurada quando o jurisdicionado não expõe objetivamente os pontos supostamente omitidos pelo Tribunal de origem e não comprova ter questionado as suscitadas falhas nos embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 284/STF. 2. As cobranças de juros de mora e correção monetária correspondem a obrigações de trato sucessivo. Devem, portanto, incidir as taxas previstas na lei vigente à época do seu vencimento, a não ser que o título exequendo seja posterior ao novo regramento e estabeleça índice diverso. Precedentes. 3. No caso, como se retira da transcrição do aresto impugnado, "[...] a decisão objeto de cumprimento [...] transitou em julgado antes de 20 de novembro de 2017 (transitou em julgado em 24/5/2013), de modo que deve ser preservada, em sede de cumprimento de sentença, a coisa julgada [...]" (e-STJ, fl. 73). 4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, improvido.” (STJ, REsp n. 1.973.491/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/4/2022)

Assim, percebe-se o claro intuito do recorrente em rediscutir matéria já decidida, razão pela qual não merece acolhida o instrumental manejado, devendo ser mantida, incólume, a decisão proferida em sede de primeira instância.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024